Tribunal: CARF
Processo: 11330.001253/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001253/2007-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
RRM - REDE RIO DE MEDICINA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO JÁ PARCELADO POR
OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
Havendo o contribuinte formalizado adesão a parcelamento do débito
anteriormente à interposição do recurso voluntário, implicando em desistência
desse recurso, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 133 do RICARF, cabe o
acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para fins de não
conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-009.980, de 06/12/2022, não conhecer do recurso voluntário em razão da desistência do
litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Fernando Gomes Favacho, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001253/2007-60
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Francisco Nogueira Guarita, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Vitória/ES (fls. 1.294/1.295), em face do Acórdão 2201-009.980, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 06 de dezembro de 2022 (fls.
1.261/1.273), com fundamento nos artigos 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20151, vigente à época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 1.261/1.262):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2004
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do
CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de
preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes
individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para o deslinde de questão controversa, não se justificando a sua
realização quando o processo contiver os elementos necessários para a formação da
livre convicção do julgador.
Ademais, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o aproveicamento (sic) dos valores
comprovadamente recolhidos no montante de R$ 2.915,05, o qual deverá ser alocado

1 Correspondentes aos artigos 116 e 117 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

aos estabelecimentos indicados no corpo do voto da Relatora, considerando,
naturalmente, o mês a que se refere cada recolhimento.
Pela clareza e síntese dos fatos adotamos para compor o presente relatório o
seguinte excerto do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fl. 1.299):
(...)
Dos Embargos de Declaração
O embargante alega que o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado
em data anterior ao julgamento do Recurso Voluntário, incorrendo em desistência do
contencioso administrativo:
Em sessão de julgamento realizada em 06/12/2022, a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção do CARF proferiu o Acórdão no 2201-009.980, fls. 1261 a
1273, dando provimento parcial ao recurso e determinando o aproveitamento dos
valores comprovadamente recolhidos no montante de R$ 2.915,05, o qual deverá
ser alocado aos estabelecimentos indicados no corpo do voto da Relatora,
considerando, naturalmente, o mês a que se refere cada recolhimento.
Retornado o processo à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em
análise dos autos, conforme despacho da equipe de parcelamento especial, (fls.
1293) verificou que o contribuinte aderiu ao parcelamento especial da Lei
12.996/2014 (modalidade: RFB Débitos Previdenciários) em 01/12/2014, em
28/07/2016 prestou informações para consolidação do parcelamento na qual foi
incluída a NFLD no 37.107.899-7, conforme recibo de consolidação às fls. 1.282
à 1.284.
Dessa forma, conforme art. 8o, § 4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014
e art. 7o, § 1o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.064/2015, a inclusão no
parcelamento de débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, em razão
de impugnação ou de recurso administrativos, implica a desistência tácita destes.
Consoante informação acima, o contribuinte havia solicitado o parcelamento dos
débitos em questão, nos termos da Lei no 12.996/2014, resultando em desistência do
contencioso administrativo.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, admito os Embargos como Inominados,
dando-lhe seguimento para prolação de novo acórdão.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
opostos e acolhidos para a correção de omissão de ponto sobre o qual deveria o colegiado ter-se
manifestado na decisão embargada, para a prolação de um novo acórdão para correção da
inexatidão material apontada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os Embargos de Declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, a constatação de omissão fica evidenciada na medida que foi
trazido aos autos informação de que houve pedido de parcelamento do crédito tributário objeto
dos presente processo (fls. 1.282/1.292) e Despacho de Encaminhamento (fl. 1.293).
Portanto, além de conhecer dos embargos, necessário se faz a revisão do acórdão.
Do Parcelamento do Crédito Tributário
No Despacho de Encaminhamento (fl. 1.293) restou consignado que houve
desistência do recurso pelo contribuinte, em razão da inclusão do crédito tributário lançado na
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001253/2007-60

NFLD 37.107.899-7 e objeto dos presentes autos, em parcelamento especial da Lei no
12.996/2014, ocorrido em 01/12/2014 e em 28/07/2016, conforme excerto abaixo reproduzido:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata o presente processo da NFLD no 37.107.899-7.
O contribuinte aderiu ao parcelamento especial da Lei 12.996/2014 (modalidade: RFB
Débitos Previdenciários) em 01/12/2014 e em 28/07/2016 prestou as informações para
consolidação do parcelamento na qual foi incluída a NFLD no 37.107.899-7, conforme
recibo de consolidação às fls. 1.282 à 1.284.
Dessa forma, conforme art. 8o, § 4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014 e art.
7', § 1o' da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.064/2015, a inclusão no parcelamento de
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de
recurso administrativos implica a desistência tácita destes.
O referido parcelamento encontra-se ativo/em dia nesta data.
Face ao acima exposto, e considerando que a NFLD no 37.107.899-7 foi incluída no
parcelamento anteriormente à expedição do Acórdão no 2201-009.980 (CARF) (fls.
1.261 a 1.273), retorna-se o presente processo para a CONTOF/ECOA para
manifestação quanto à aplicação do referido Acórdão e demais providências.
Oportuna também a reprodução do regramento contido nos §§ 2o e 3o do artigo
133 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, aplicável ao caso:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, resta claro que, em última análise, operou-se a preclusão do direito de
contestação do lançamento e/ou da decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no
recurso voluntário interposto, face à contrariedade desta ante ao posterior parcelamento do
débito.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.980, de 06 de dezembro de
2022, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do recurso
voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito
lançado.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1306
DF CARF MF
Original